Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-46.2023.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003241-46.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), JESSE DE SOUZA NOLASCO - CPF: 035.462.591-81 (APELADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES –
ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR – AUSÊNCIA – EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma prevista do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que, se o autor não demonstrar a prova da dívida, como a juntada do contrato que originou a obrigação, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003241-46.2023.8.11.0011

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JESSE DE SOUZA NOLASCO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Mirassol O’este,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da ação de cobrança, ajuizada em desfavor de
JESSE DE SOUZA NOLASCO,
que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial e, por conseguinte, condenou a parte requerente ao pagamento de custas e de honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que “
conforme devidamente comprovado, a ação está lastreada em contrato de renegociação de dívida solicitado pelo ora Apelado em detrimento dos contratos inadimplidos número 448010740, 9415366, 443411136, conforme extratos de histórico, disponibilização e renegociação da dívida acostados com a exordial, que indica claramente o valor renegociado e, inclusive, todos os encargos incidentes” (sic).

Mensura que “
ocorre a completa desconsideração da documentação apresentada, cujos extratos atestam os valores disponibilizados na conta bancária do apelado que, em nenhum momento, negou a relação com o apelante” (sic).

Assevera que
“conforme já exposto nos autos, apesar de não haver o contrato de renegociação da dívida, está explícito, por meio dos extratos bancários, o montante pleiteado, detalhadamente e com memória de cálculo” (sic).

Diz que
“a planilha de cálculo apresentada pelo apelante demonstra, de forma pormenorizada, a evolução do débito, inclusive com o expurgo dos juros vincendos, o saldo devedor vencido antecipadamente, o índice de correção monetária (INPC), juros de mora de 12% a.a., multa de 2%” (sic).

Afirma que “
apesar de não haver o contrato de renegociação da dívida, está explícito, por meio dos extratos bancários, o montante pleiteado, detalhadamente e com memória de cálculo” (sic).

Discorre que
“a planilha de cálculo apresentada pelo Apelante demonstra, de forma pormenorizada, a evolução do débito, inclusive com o expurgo dos juros vincendos, o saldo devedor vencido antecipadamente, o índice de correção monetária (INPC), juros de mora de 12,% a.a, multa de 2%” (sic).

Afiança que “
os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a existência dos fatos constitutivos do pedido do Banco (CPC: art. 373, I) e permitir a apreciação do mérito do pedido formulado na inicial, portanto, os extratos de demonstrativo do débito e a planilha de evolução confirmam a contratação do empréstimo, sendo de rigor a reforma da r. sentença para o julgamento de procedência dos pedidos” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, com a condenação do apelado ao pagamento do valor contratual renegociado, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora até a data do efetivo pagamento, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (Id. 264343083).

O apelado ofertou as contrarrazões, sustentando que
“caberia ao autor/apelante promover a ação com os documentos necessários, ou produzir no curso do processo a prova da veracidade dos fatos, contudo, pelo que se extrai dos autos, a questão é estritamente de direito e os documentos apresentados não produzem os efeitos pretendidos pelo apelante” (sic).

Alega que
“não obstante a menção as cláusulas e condições pactuadas no contrato, o mesmo não foi acostado aos autos e a contratação de obrigação nos termos relatados deve constar em documento devidamente materializado com assinatura do contratante, não podendo ser relatado e exigido apenas com base em documento produzido unilateralmente, notadamente quando a parte não reconhece o débito e impugna os documentos apresentados”
, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 264978779).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 264343085.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A

ajuizou ação de cobrança em desfavor de
JESSE DE SOUZA NOLASCO,
alegando, em síntese, que houve um acordo e por consequência restou um saldo de R$ 93.391,42, proveniente de um empréstimo, que deveria ser pago em parcelas mensais e consecutivas de R$ 6.210,41 cada uma, de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1ª parcela em 21/12/2022 e as demais no mesmo dia dos meses subsequente, de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato, porém, a parte ré não cumpriu com o acordo, perfazendo o débito atual de R$ 132.328,28 (cento e trinta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos).

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 132.328,28 (cento e trinta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros de mora até a data do efetivo pagamento, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sobreveio sentença em que o
magistrado a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que “
inexistindo nos autos qualquer arguição ou prova que corrobore com os fatos inicialmente apresentados pelo autor, não há que se falar em cobrança de empréstimo contratado, pois não há qualquer contrato, documento, testemunha nos autos, de maneira que a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe”
(sic).

Pois bem. Como relatado, o apelante ajuizou ação de cobrança visando o recebimento do valor de R$ 132.328,28 (cento e trinta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), em desfavor do requerido, proveniente de um empréstimo, que resultou em uma renegociação da dívida, que não foi cumprida.

O requerido, por sua vez, impugnou os extratos apresentados e negou o reconhecimento do débito.

Em exame do caso, denota-se que, diverso do que alega o autor/apelante, não restou comprovado nos autos que o requerido contratou o empréstimo, ou até mesmo, realizou a renegociação de dívida, no valor pleiteado na inicial, ou seja, não veio à colação qualquer documento que conste a assinatura e data do recebimento do empréstimo cobrado pela instituição financeira.

É sabido que o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e, à parte ré, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do artigo 373, do Código de Processo Civil.

In casu,
como se trata de uma ação de cobrança em que a instituição financeira, ora apelante, busca o pagamento de empréstimo/renegociação realizado pelo requerido, era de responsabilidade do autor, juntar ao feito toda a documentação que comprove as suas teses alegadas na inicial, ocorre que o autor não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, eis que não trouxe aos autos qualquer documento hábeis a comprovar que o requerido contratou o empréstimo informado, eis que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte requerida

Além disso, a simples juntada de prints de tela e os extratos bancários não comprovam, por si só, a existência e contratação da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente, logo, correta a decisão que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA
– PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO -
ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO – AUSÊNCIA – EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSOS DESPROVIDOS. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão temporal. Precedentes . (STJ - AgRg no REsp: 1512244 DF)

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma prevista do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que se autora e reconvinte não demonstraram a prova da dívida, o melhor caminho era mesmo o da improcedência das lides”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00369660720108110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

No mesmo caminho, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA
- ÔNUS DO AUTOR.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança.

A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente
.(TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e, por consequência,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025